Tribunal: TJMT
Processo: 1024903-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024903-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (EMBARGANTE), MAURICIO MORATO - CPF: 080.331.318-70 (EMBARGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER - CPF: 763.488.659-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA FABIANE ALMENDRA MEGER - CPF: 019.894.129-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de ação de execução de título extrajudicial, envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e alegação de excesso de execução.

2. A agravante sustentou ausência de contraditório e de liquidação formal da sentença. O juízo indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada defendeu a legalidade da desconsideração e a inexistência de excesso, por já ter havido homologação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão que desconsidera a personalidade jurídica sem prévia intimação e contraditório; e (ii) saber se há excesso de execução por ausência de liquidação formal e intimação da parte executada quanto aos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As decisões que deferiram a desconsideração da personalidade jurídica ocorreram sob a égide do CPC/1973, que não exigia a instauração de incidente prévio com contraditório formal.

5. Aplicação do princípio
tempus regit actum
. Não há nulidade, pois houve citação pessoal de sócio da empresa.

6. Os valores foram homologados judicialmente, sem impugnação, caracterizando coisa julgada e afastando a possibilidade de discussão do alegado de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

87 Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica determinada sob a vigência do CPC/1973 não exige contraditório prévio. 2. Homologados os cálculos na execução, a sua rediscussão viola a coisa julgada.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973; CPC, arts. 503 e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.015/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 03.11.2021; TJMT, AI 1016474-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022, DJE 11.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0026673-22.2003.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica sem prévio contraditório e ampla defesa e excesso de execução, em razão da ausência de liquidação formal da sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da desconsideração da personalidade jurídica sob a égide do CPC/1973 e a inexistência de excesso de execução, pois os cálculos foram homologados judicialmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia posta no presente agravo de instrumento cinge-se à análise da legalidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, especificamente quanto à alegada nulidade da decisão de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por ausência de intimação prévia e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à existência de suposto excesso de execução, em razão da ausência de prévia liquidação formal do valor exequendo e da falta de intimação da agravante para manifestação sobre os cálculos apresentados.

A agravante sustenta a nulidade da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de ausência de contraditório e intimação prévia. Todavia, consoante registrado pelo juízo de origem, o referido ato judicial foi praticado em duas ocasiões (2009 e 2014), ambas sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que não exigia, à época, a instauração de incidente próprio ou contraditório formal prévio para a medida.

Em observância ao princípio do
tempus regit actum
, os atos processuais devem seguir a legislação vigente no momento em que foram praticados, conforme interpretação pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
À luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos.
” (STJ – REsp 1.954.015/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03/11/2021).

No caso concreto, observa-se, ainda, que houve citação pessoal de um dos sócios, MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER, em 2014, conferindo ciência inequívoca da medida. Tal circunstância evidencia a inexistência de cerceamento de defesa e afasta a nulidade alegada.

No tocante à alegação de excesso de execução por ausência de liquidação, analisando a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução a que faz referência a agravante, não se verifica qualquer determinação de instauração de liquidação. Ademais, consta dos autos que o valor exequendo foi homologado judicialmente mediante decisão que determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pelo exequente após conversão da obrigação de entrega de coisa para quantia certa. Tal decisão não foi impugnada à época por meio próprio, e, portanto, reveste-se de coisa julgada material (art. 503 do CPC/2015).

A exceção de pré-executividade, como meio de defesa incidental do executado, destina-se à arguição de matérias de ordem pública, de conhecimento imediato, o que não se confunde com a reabertura de discussões sobre o
quantum
da execução ou eventual necessidade de liquidação prévia, sobretudo quando ausente determinação expressa de adoção de procedimento de liquidação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025